Tribunal: STF
Processo: ARE 695623
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI- IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. PARTILHA DE BENS EM SEPARAÇÃO JUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, razão pela qual o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07).



    2. In casu o acórdão originariamente recorrido assentou: “Apelação. Repetição de Indébito. Partilha de bens. Separação judicial. Imposto recolhido indevidamente aos cofres do Município, quando, por determinação judicial deveria ter sido recolhido ao Estado. Repetição procedente. Recurso voluntário não provido. Reexame necessário. Sentença Mantida.”



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. NEGO PROVIMENTO ao agravo.